Tribunal: TJSP
Processo: 1021068-63.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Acidente do trabalho – Operadora de máquina, ajudante geral – Doença ocupacional – Males nos ombros – Laudo pericial conclusivo no sentido da inexistência de redução da capacidade laborativa – Inaptidão do médico perito nomeado em primeira instância não demonstrada – Conversão do julgamento em diligência, para renovação da prova pericial por outro perito médico especialista desnecessária

Ementa:

Acidente do trabalho – Operadora de máquina, ajudante geral – Doença ocupacional – Males nos ombros – Laudo pericial conclusivo no sentido da inexistência de redução da capacidade laborativa – Inaptidão do médico perito nomeado em primeira instância não demonstrada – Conversão do julgamento em diligência, para renovação da prova pericial por outro perito médico especialista desnecessária – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico (críticas de assistente técnico) – Sentença de improcedência mantida – Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555079
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021068-63.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CECILINA
BARBOSA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021068-63.2019.8.26.0053 -Voto no 14.908
2
VOTO No: 14.908
APELAÇÃO No: 1021068-63.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO - 5a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. ROGÉRIO LEITÃO TOREZAN
APELANTE: CECILINA BARBOSA DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Acidente do trabalho Operadora de máquina, ajudante geral
Doença ocupacional
Males nos ombros
Laudo pericial
conclusivo no sentido da inexistência de redução da capacidade
laborativa Inaptidão do médico perito nomeado em primeira
instância não demonstrada
Conversão do julgamento em
diligência, para renovação da prova pericial por outro perito
médico especialista desnecessária Perícia não contrariada por
nenhum outro trabalho técnico-científico (críticas de assistente
técnico) Sentença de improcedência mantida Recurso da autora
desprovido.

A r. sentença de fls. 65/660, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Cecilina Barbosa da Silva em face do INSS.
Inconformada, apela a autora (fls. 71/82), buscando a inversão do
julgado. Alega, primeiramente, nulidade do laudo pericial, uma vez que elaborado por
perito que não é especialista em ortopedia, não tendo condições precisas para avaliar o grau
da incapacidade da autora. No mérito, sustenta, em síntese, fazer jus ao benefício pleiteado,
aduzindo que as sequelas decorrentes do exercício da atividade desempenhada reduzem sua
capacidade laborativa. Aduz que restou limitação de movimentos e sensibilidade, e que as
sequelas em membros superiores são de cunho permanente, uma vez que verificado em
laudo pericial realizado recentemente que desde a data do acidente até hoje não obteve
melhora significativa, apresentando sequelas, protestando pelo deferimento do benefício de
auxílio-acidente. Destaca que qualquer lesão no principal órgão de trabalho do trabalhador
braçal, membros superiores, irá implicar em redução permanente das condições de
trabalho. Menciona doutrina e jurisprudência, relativos a males na mão, e ainda que
qualquer sequela nas mãos acarreta redução da capacidade de trabalho, citando o artigo 1o
da Convenção 42 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o artigo 86, parágrafo
segundo, da Lei 8.213/91. Entende que devido o benefício de auxílio-acidente sempre que
se verifique sequela que reduza a capacidade laborativa, em qualquer grau que seja, e que
se deve considerar que a função da autora é estritamente braçal e manual, sendo que as
sequelas sofridas nas mãos causam evidente redução de sua capacidade laboral, conforme
ainda jurisprudências mencionadas no recurso. Afirma que a autora ainda não se encontra
em condições para o retorno ao trabalho, e sua enfermidade a impossibilita de realizar
esforço físico. Entende que restou confirmada a existência de sequelas e, considerando que
as funções da autora são estritamente braçais e manuais, resta evidente que as sequelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021068-63.2019.8.26.0053 -Voto no 14.908
3
oriundas do acidente de trabalho reduzem a sua capacidade laborativa. Requer assim a
reforma total da r. sentença, dando-se provimento ao recurso, para a concessão de benefício
acidentário, sendo certo, segundo sua ótica, que existe incapacidade laboral que suportaria
a procedência do pedido. Tece considerações a respeito da matéria, mencionando
jurisprudência que reputa respaldar sua posição.
Processado o recurso, a autarquia não apresentou contrarrazões (fls.
87).
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em ações de
natureza acidentária.
É o relatório.
O recurso da autora preenche os pressupostos de admissibilidade
recursal.
Passo ao exame do recurso.
Primeiramente, não há que se falar em nulidade do laudo pericial e
do julgado. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo com clareza os
motivos pelos quais a ação foi julgada improcedente. O Juízo a quo entendeu que as provas
acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a controvérsia e, na medida em que,
sendo ele o destinatário da prova, incumbe-lhe reconhecer acerca da conveniência das
diligências necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo aquelas
desnecessárias ou protelatórias.
Igualmente, entendo desnecessária a conversão do julgamento em
diligência, para a renovação da prova médica, ainda que por outro médico especialista,
pois, o laudo médico, produzido por experto de confiança do Juízo, foi bem elaborado,
analisando o perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo trabalho
circunstanciado de forma regular e dentro das normas vigentes, a garantir conhecimento
seguro das questões pertinentes à solução da demanda, motivo pelo qual, merece total
credibilidade. Note-se, ainda, que não há nenhuma obscuridade ou imprecisão no conteúdo
do trabalho pericial, de forma a justificar sua anulação, complementação ou renovação.
Em que pese às objeções lançadas pela autora, observo que o perito
nomeado pelo Juízo apreciou e ponderou todos os pontos relevantes, sem ensejar dúvidas
quanto ao atual estado de saúde da obreira.
Desse modo, o laudo médico pericial realizado em primeiro grau de
jurisdição, acrescido dos exames subsidiários, e demais provas apresentadas, possibilitou
um claro conhecimento acerca da configuração ou não dos requisitos que autorizam a
concessão do benefício acidentário.
Ademais, o mero inconformismo com o resultado final do laudo
pericial não é capaz de ensejar a realização de outra perícia médica, se aquela produzida
está bem fundamentada, desmerecendo complementação ou renovação, o que só oneraria
os encargos da lide, desnecessariamente. As provas produzidas são, pois, suficientes para o
julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de novo exame pericial por médico
especialista.
Afasto, assim, o pedido de nulidade da perícia, ao argumento de que
o perito judicial nomeado em primeira instância não é especialista nos males apresentados
pela autora.
O fato é que o perito, médico formado, a rigor está habilitado a
auxiliar o órgão jurisdicional na tarefa de investigar a presença dos requisitos exigidos pela
lei.
A nomeação do perito para atuação nos autos deve ficar, na medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021068-63.2019.8.26.0053 -Voto no 14.908
4
do possível, por conta do arbítrio do Juízo, posto ser ele o destinatário e condutor da
atividade probatória.
No caso em tela, a recorrente não trouxe elementos de prova que
demonstrem, de maneira convincente, a inaptidão do médico para realizar o trabalho
técnico confiado pelo Juízo ou a existência de qualquer outra circunstância impeditiva, a
teor do disposto nos artigos 467 e 468 do Código de Processo Civil de 2015.
Observo ainda que o perito não precisa necessariamente ser
especialista no tipo da lesão objeto do pedido, considerando-se ainda que, no presente caso,
o exame pericial abordou todos os pontos relevantes, estando bem fundamentado,
merecendo orientar o desfecho da lide.
Assim, entendo não haver justificativa plausível a respaldar o pedido
da recorrente, de modo a justificar a declaração de nulidade do laudo pericial, motivo pelo
qual afasto a preliminar arguida para tal finalidade, devendo subsistir a perícia realizada.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão dizendo
que a pretensão da autora lança base no argumento de que teve reduzida sua capacidade
laborativa, em decorrência de sequelas resultantes do exercício das funções por ela
desempenhadas durante o pacto laboral, como operadora de máquina (conforme cópia da
CAT, fls. 12), ajudante geral (esta conforme consta na cópia da CTPS, fls. 17), que afetam
seus membros superiores (ombros), não conseguindo levantar o braço, não pode carregar
peso, sente fortes dores, e perda de sensibilidade no braço. Entende que devem ser
consideradas as condições pessoais da segurada, fazendo jus ao benefício de aposentadoria
por invalidez, uma vez que possui aptidão apenas para atividades que envolvam esforço
físico, não sendo razoável exigir da autora, que possui baixo nível sócio cultural, que
busque a reinserção no mercado de trabalho em atividades que não envolvam esforço
físico, tais como trabalhos intelectuais. A par disso, busca, agora, com esta ação, a
concessão de benefício acidentário, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, e
demais consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) por Sindicato (fls. 12), sendo oportuno mencionar que a segurada esteve em gozo de
auxílio-doença acidentário (código 91), de 20/06/2015 a 16/03/2016, número de benefício
NB 91 / 551.982.699-0 (fls. 13, 14, 25). Constam indeferimentos de pedidos
administrativos, de concessão, de prorrogação de benefício e de reconsideração, pedidos
NB 31 / 622.778.003-4, NB 31 / 603.542.419-1, NB 31 / 614.606.535-1, NB 31 /
613.245.649-3, e NB 31 / 554.336.421-7, a fls. 27, 28, 29, 30 e 31.
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões recursais,
temos que a prova pericial não é favorável à obreira.
Com efeito, no laudo pericial de fls. 34/48, não vislumbrou o perito
médico redução da capacidade laborativa, e também não restou caracterizado o nexo
causal, apresentando o exame físico resultados dentro dos padrões da normalidade, com
testes negativos, sem limitação funcional e de movimentos, relatando o experto que o
exame físico osteoarticular demonstrou “Mobilidade articular preservada, ausência de
deformidades articulares, ausência de sinais de instabilidade articular, sinal de Laségue
modificado negativo, musculatura eutrófica, teste de Jobe negativo bilateral,teste de
Gerber negativo bilateral, ausência de pontos-gatilhos ativos e extremidades sem edemas.
Membros simétricos” (fls. 36), refletindo a melhora da obreira após tratamento, não
havendo alteração funcional. Da mesma forma, o exame neurológico também demonstrou
normalidade, com “Força muscular grau V global. Coordenação preservada. Marcha
normal. Ausência de nistagmos. Pares cranianos preservados” (fls. 36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021068-63.2019.8.26.0053 -Voto no 14.908
5
Relatou o experto que “A periciada não apresenta alterações no
exame físico dos ombros. Não há hipotrofia, assimetria, perda de força ou restrição
articular. Não há sinal de desuso. As alterações nos exames de imagem são discretas e não
tem repercussão clinica no momento” (fls. 37).
No tocante ao nexo causal, esclareceu o perito, inclusive em
respostas a quesitos, que “Não se comprova nexo com trabalho” (fls. 41, 44, 46, 47), e, que
“Não se comprova nexo” (fls. 43). Também em respostas a quesitos, esclareceu que a
autora é portadora de “Síndrome do impacto no ombro direito” (fls. 42, 43), que as
sequelas estão consolidadas e são irreversíveis (fls. 45), mas asseverando o experto que
“Não há doença incapacitante atual” (fls. 43, 44, 45, 47) e que “Não há doença
incapacitante atual. Não há redução da capacidade laborativa” (fls. 43).
Concluiu o experto que “Não há doença incapacitante atual” (fls.
42).
Desse modo, asseverou o louvado, em seu trabalho, que o nexo
causal não restou caracterizado, e assegurando ainda o perito que as alegadas lesões nos
ombros da obreira não deixaram sequelas incapacitantes, não existindo comprometimento
funcional, não implicando assim em redução da capacidade laborativa da autora, não sendo
caso de concessão de benefício acidentário.
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser concedido
quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e permanente (auxílio-
acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por
invalidez) para a atividade laborativa, não bastando a simples notícia de diagnóstico da
doença, ou mesmo a indicação da manutenção de eventual tratamento, uma vez que o que
se repara não é a doença ou a lesão, mas sim a incapacidade para o trabalho dela
decorrente.
Saliente-se, portanto, que consoante legislação acidentária, não se
indeniza a lesão ou a doença, não bastando à existência da patologia, sendo de rigor que
esta promova objetiva e atual incapacidade para o trabalho habitualmente exercido,
devendo assim repercutir de imediato na capacidade laborativa da obreira, afastando-se a
possibilidade de reparação em caráter preventivo, de forma que, no caso em análise, não há
sinais de déficit laboral.
E, analisando o desfecho do exame pericial, bem se vê que os
alegados males nos ombros também não promovem incapacidade total para o labor, esta
entendida como impossibilidade do exercício de qualquer atividade laborativa, ainda que
de menor nível de complexidade, requisito essencial à concessão da pretendida
aposentadoria por invalidez. Observo ainda que são irrelevantes as condições pessoais da
autora para se aferir uma incapacidade total em decorrência de acidente do trabalho ou de
doença ocupacional.
Inexistindo também redução parcial e permanente da capacidade
laborativa da autora, não é caso de concessão do benefício de auxílio-acidente. Também
não se trata de se restabelecer ou conceder o benefício de auxílio-doença, e tampouco de se
determinar a reabilitação profissional da obreira, uma vez que inexiste incapacidade total e
temporária para o labor, ou qualquer incapacidade, como asseverado pelo perito.
Em que pesem as argumentações desenvolvidas no recurso, o laudo
pericial mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente
quanto à inexistência de incapacidade laboral e de limitação funcional, conforme exame
físico, e não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente
técnico), senão por meras conjecturas, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021068-63.2019.8.26.0053 -Voto no 14.908
6
Também não apresenta em seu conteúdo dúvida ou contradição a justificar a
complementação ou a renovação da perícia. Cabe observar, ainda, que o perito é de
confiança do Juízo, não sendo caso de se realizar nova perícia, ainda que por outro perito
médico especialista.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário depende
necessariamente da comprovação do nexo causal entre as moléstias (ou a lesão) e o
trabalho e da efetiva incapacidade profissional delas resultante. A falta de qualquer um
desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação infortunística.
Uma vez inexistente a incapacidade laborativa, ainda que presente o
nexo causal, nenhuma indenização acidentária é devida. Neste sentido, a jurisprudência:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO -
AUXÍLIO-ACIDENTE - DOENÇA - MAL DA
COLUNA - HÉRNIA DISCAL - MOLÉSTIA
PASSÍVEL
DE
TRATAMENTO

DESCABIMENTO. Não ficando comprovada a
incapacidade laborativa, advinda de problema
colunar (hérnia de disco), não há que se falar em
concessão de benefício de natureza acidentária. A
Lei Acidentária não indeniza lesões, mas sequelas
definitivas e permanentes havidas no curso do
exercício do trabalho e que repercutam na eficiência
da atividade laborativa. (Ap. s/ Rev. 714.304-00/1,
11a Câm. - Rel. Juiz Artur Marques
j.
09/06/2003).
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a concessão do
benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do nexo causal entre a
moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A ausência de
qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de tal reparação” (Apelação no
518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Diante disso, tenho que o decreto de improcedência era mesmo de
rigor.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
JOÃO ANTUNES
Relator